Tribunal: TJSP
Processo: 1031553-61.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de Apelação interposto visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento e cobrança de aluguéis referentes à cota-parte de herança.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se as apeladas possuem direito real de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de Apelação interposto visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento e cobrança de aluguéis referentes à cota-parte de herança.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se as apeladas possuem direito real de habitação, o que afastaria a cobrança de aluguéis pela apelante.
III. Razões de Decidir.
3. Restou comprovado que a apelada mantinha união estável com o falecido, conferindo-lhe direito real de habitação, conforme art. 1.831 do Código Civil. 4. A permanência da outra apelada no imóvel é permitida pela liberalidade da companheira sobrevivente, não cabendo cobrança de aluguéis.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O direito real de habitação é assegurado ao companheiro sobrevivente, afastando a cobrança de aluguéis. 2. A liberalidade do detentor do direito de habitação permite a coabitação de familiares sem ônus.